Tribunal: TJDFT
Processo: 0018306-69.2015.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. NULIDADE DA PENHORA. FALTA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA AMPLA DA POSIÇÃO DE COPROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. MEAÇÃO RESGUARDADA.
1. A ausência de intimação da penhora de imóvel comum não gera nulidade se comprovada a ciência do cônjuge meeiro a tempo suficiente para opor embargos de terceiro e defender sua posição jurídica de coproprietário.
2. "Nas hipóteses de penhora de imóvel de copropriedade do cônjuge não executado, resguarda-se a sua meação após o leilão do bem, razão pela qual a simples comprovação da copropriedade não impede a realização do ato constritivo". Precedente.
3. Recurso conhecido e não provido.